Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-05.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-05.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

IV.

CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado n.º 011128673, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, fixar indenização por danos morais em R$ 500,00 e arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O banco sustentou a validade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e o descabimento da repetição em dobro, além de requerer, subsidiariamente, a devolução simples, a compensação de eventual valor disponibilizado e a redução da indenização. A autora requereu a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a contratação válida de empréstimo consignado por consumidora idosa e analfabeta; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário geram responsabilidade civil da instituição financeira e repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se o desconto indevido em verba alimentar configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado ou reduzido; e (iv) verificar se há fundamento para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica entre beneficiária previdenciária e instituição financeira é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

5.

O sistema processual não admite a imposição de prova negativa ao consumidor que afirma não ter contratado, pois essa exigência configura ônus diabólico.

6.

O contrato escrito celebrado com pessoa analfabeta exige assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, ou atuação por procurador público, não sendo suficiente a mera aposição de digital para demonstrar manifestação válida e consciente de vontade.

7.

A instituição financeira não comprova a existência do contrato, a observância das formalidades necessárias à contratação por pessoa analfabeta nem a efetiva disponibilização de valores à autora, sendo insuficientes telas internas do sistema bancário que apenas registram parcelas supostamente pagas.

8.

A comprovação dos descontos mensais no benefício previdenciário pela autora, aliada à ausência de prova da contratação regular pelo banco, autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico.

9.

A instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

10.

A cobrança reiterada de parcelas de empréstimo não comprovado, mediante descontos diretos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

11.

A compensação de eventual quantia liberada pelo banco não é cabível quando a instituição financeira não comprova a disponibilização do crédito nem o benefício econômico auferido pela autora.

12.

O desconto indevido, por sete meses consecutivos, em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e analfabeta, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

13.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter compensatório e função pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

14.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pela autora contra instituições financeiras, com distribuição serial, narrativas genéricas, pedidos padronizados e documentação idêntica, não afasta o direito à indenização, mas recomenda cautela na fixação do quantum, em respeito à boa-fé processual.

15.

O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais é mantido por guardar coerência com as circunstâncias concretas do caso e com precedente da Corte envolvendo a mesma parte.

16.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado o percentual à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, sem justificativa para majoração para 20%.

17.

O desprovimento de ambos os recursos autoriza a majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, distribuídos igualmente entre as partes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e analfabeta. 2. O contrato escrito celebrado com pessoa analfabeta exige assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, ou atuação por procurador público, não bastando registros unilaterais internos da instituição financeira. 3. A cobrança de parcelas de empréstimo não comprovado, descontadas diretamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço, dano moral in re ipsa e dever de restituição em dobro quando violada a boa-fé objetiva. 4. Indícios de litigância predatória não afastam o direito à indenização, mas autorizam cautela na fixação do valor do dano moral. 5. A majoração dos honorários sucumbenciais exige fundamento concreto que demonstre inadequação do percentual fixado dentro dos parâmetros legais.

.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS RECURSOS E
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recursos
conhecidos
e
recebidos
no duplo efeito (ID 33050829)

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
Banco Bradesco S/A
e por
Maria dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A demanda foi ajuizada por Maria dos Santos, beneficiária do INSS, que alegou ter descoberto, ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, a existência de descontos mensais de R$ 186,60 referentes ao contrato de empréstimo consignado n.º 011128673 (Id.

20578390), firmado com o Banco Bradesco S/A sem a sua autorização. Afirmou nunca ter celebrado o referido contrato e nunca ter recebido qualquer valor a ele correspondente. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 011128673, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais em R$ 500,00 e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
(Id.

20578878), o
Banco Bradesco S/A
defende a reforma da sentença, ao argumento de que a contratação impugnada pela apelada, é válida, inexistindo falha na prestação do serviço, ato ilícito ou dano moral indenizável. Sustenta, ainda, ser incabível a restituição em dobro, por ausência de má-fé, e requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores, a compensação do montante disponibilizado à autora e a redução da indenização por danos morais.

Por sua vez, Maria dos Santos, interpõe o recurso de apelação (Id.

20578882) requerendo a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais, fixada em R$ 500,00, e elevar os honorários sucumbenciais para 20%, alegando a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Banco e deixou de intervir no mérito do recurso da autora, por tratar de questão estritamente patrimonial (Id.

23796225)

É o relatório

VOTO

1. Do recurso do Banco Bradesco S/A

A controvérsia central gira em torno da existência ou não de contratação válida entre as partes. A autora afirma jamais ter celebrado o empréstimo consignado n.º 011128673, pelo qual eram descontados R$ 186,60 mensais de seu benefício previdenciário.

A relação é de consumo, com incidência plena do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, exigir que o consumidor produza prova negativa, demonstrando que não contratou, equivale a impor-lhe ônus diabólico, vedado pelo sistema processual.
O art. 373, II, do CPC
, combinado com o
art. 6º, VIII, do CDC
, atribui ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da avença que alega ter celebrado.

A situação da autora agrava o cenário. Trata-se de pessoa idosa e analfabeta. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que contratos celebrados com analfabetos somente têm validade quando instrumentalizados mediante assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, não se admitindo a simples aposição de digital como substituto dessa formalidade:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1 . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA . QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO . ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...) 8 . Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. (...)

(STJ - REsp: 1868099 CE 2020/0069422-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Essa exigência decorre do art. 595 do Código Civil, que materializa o direito de informação e o exercício livre e consciente da vontade contratual por quem não sabe ler nem escrever.

O Banco, citado, não trouxe aos autos o instrumento contratual, não demonstrou que a formalidade da assinatura a rogo foi observada e muito menos comprovou a disponibilização dos valores à autora. Os documentos juntados posteriormente, telas do sistema interno do Banco mostram apenas o registro interno de parcelas pagas, sem qualquer prova da contratação em si.

Esses registros unilaterais não suprem a ausência do contrato e não demonstram que a autora deles tinha conhecimento ou que os autorizou.

A autora, por sua vez, comprovou os descontos em seu benefício previdenciário, cumprindo o ônus que lhe competia. Incumbia ao Banco, e somente a Instituição, demonstrar que o negócio jurídico foi regularmente celebrado. Não o fez.

Diante disso, é correta a declaração de inexistência do contrato. O argumento do Banco de que a sentença viola o
pacta sunt servanda
e o ato jurídico perfeito pressupõe, logicamente, a existência de um contrato válido, o que não foi demonstrado nos autos.

Ainda que se cogite de
fraude praticada por terceiro
, a responsabilidade do Banco não se afasta.

A
Súmula 479, do STJ
, é expressa:
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A falta de verificação adequada da identidade e da capacidade de contratar do suposto tomador configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

O Banco sustenta que a
repetição em dobro
exige comprovação de má-fé subjetiva. O argumento, contudo, não prospera.

Nesse sentido, cito o julgado TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança.
Precedentes. 1.1. Inexistindo comprovação do efetivo pagamento do excesso cobrado, não há que se falar na repetição do valor cobrado indevidamente. 2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 2.1. O mero impulsionamento do feito após a prova da quitação do débito, ainda que enseje condenação por litigância de má-fé, não ocasiona lesão apta a configurar dano moral, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de ocorrência de situação vexatória ou constrangedora. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJDFT- Acórdão 1788189, 07202696020228070007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023).

No caso dos autos, o Banco cobrou, por meses seguidos, parcelas de empréstimo cuja contratação não foi comprovada, descontando diretamente do benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, de pessoa idosa e analfabeta. Tal conduta é, por si só, contrária à boa-fé objetiva, tornando cabível a devolução em dobro.

É de se registrar que, conforme os registros internos do Banco, foram realizados 7 descontos de R$ 186,60, totalizando R$ 1.306,20. Esse é o valor a ser restituído em dobro, acrescido de correção pelo INPC-A desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), conforme fixado na sentença.

O pedido de compensação com eventual valor liberado pelo Banco, que alega ter disponibilizado o crédito à autora, não prospera. Além de não ter comprovado a disponibilização dos valores, o Banco não demonstrou que a autora deles se beneficiou.

Sem prova do enriquecimento da parte contrária, não há fundamento para a compensação pretendida.

Quanto ao
dano moral
, o desconto indevido, por sete meses consecutivos, de parcelas de empréstimo não contratado diretamente do único benefício de uma pessoa idosa e analfabeta não pode ser enquadrado como mero aborrecimento cotidiano. A supressão de parcela de verba alimentar, ainda que de valor unitário modesto, representa impacto concreto no orçamento de quem sobrevive com um salário mínimo e não possui outras fontes de renda.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria natureza do ilícito praticado.

O recurso do Banco, ao afirmar que nenhum dano moral foi demonstrado pela autora, ignora a natureza do bem jurídico atingido e a condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Configura-se a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, nos termos do art . 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, diante do manifesto desequilíbrio na relação contratual. 2. A celebração indevida de contrato em nome do consumidor, sem sua anuência e sem a devida clareza na relação negocial, implica violação da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa, sendo suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.
3. O dano moral, na hipótese, decorre
in re ipsa,
dispensando a comprovação do prejuízo concreto, notadamente diante da situação de hipervulnerabilidade informacional do consumidor
. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

(STJ - REsp: 1952789 GO 2021/0163037-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/10/2025)

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais.

2. Do recurso da autora

2.1. Da majoração dos danos morais

A autora pede que o valor dos danos morais seja majorado para patamar equivalente ao praticado pelo TJPA em casos similares, citando precedentes que fixaram entre R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00.

O pedido não merece acolhimento.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa que exige equilíbrio entre o caráter compensatório para a vítima e o efeito pedagógico sobre o ofensor, sem que a reparação se converta em fonte de enriquecimento sem causa (art. 944 do CC). Não há tabela rígida, e os precedentes servem como parâmetro, não como regra absoluta.

No caso concreto, há elemento fático relevante que distingue esta ação dos precedentes invocados. A pesquisa no sistema PJE pelo CPF da autora revela onze ações contra instituições financeiras, quatro delas contra o próprio Banco Bradesco, todas distribuídas serialmente na mesma data (27/05/2019), com petições iniciais de narrativa genérica, pedidos padronizados e documentação idêntica.

Esses indícios de litigância predatória não afastam o direito à indenização, que, como visto, é devida, mas impõem cautela na fixação do
quantum
, de modo a não premiar a instrumentalização do processo para fins exclusivamente econômicos, em detrimento da boa-fé processual exigida pelos arts. 5º e 6º do CPC.

O valor de R$ 500,00 fixado na sentença, embora modesto, guarda coerência com as circunstâncias do caso e com o precedente desta Corte envolvendo a mesma parte.

Mantém-se.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, dentro da faixa prevista no art. 85, § 2º, do CPC. A autora pede a elevação para 20%, sem apresentar razão específica que justifique a majoração além da alegação genérica de zelo profissional.

O percentual de 10% é adequado para a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. Não há razão para revisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da condenação, distribuídos igualmente entre as partes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026